Tribunal: TJDFT
Processo: 0744806-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO À EXECUTADA. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO BEM PENHORADO. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, e promover as diligências no intuito de localizá-los.

2. Embora seja possível a atuação do Poder Judiciário no sentido de empreender esforços para a localização de bens penhoráveis, é necessário que o Exequente, ora Agravante, demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas disponíveis e ao seu alcance para a localização da parte Executada e constrição dos bens localizados no curso do processo.

3. Cabe ao Poder Judiciário atuar apenas em cooperação com as partes, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.

4. O credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso concreto, e não apenas a mera conveniência, como é o caso dos autos.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.